Tribunal: TJBA
Processo: 0021134-83.2014.8.05.0000
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021134-83.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Ana da Trindade Freire e outros (19)

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: Municipio de Contendas do Sincora e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO MEDRADO DOS ANJOS E SILVA, BRUNO SANTOS SOUSA, FILIPE CEZAR SOARES LESSA, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INCÊNDIO EM ÓRGÃO PÚBLICO. EXTRAVIO DE PROCESSO FÍSICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Restauração de Autos n.º 0021134-83.2014.8.05.0000 ajuizada por Ana da Trindade Freire e outros, com o objetivo de reconstituir os autos do Mandado de Segurança nº 22/1997, extraviados em decorrência de incêndio ocorrido em 14 de fevereiro de 1998 nas dependências do Ministério Público Estadual, durante o trâmite do recurso de apelação. Os autores buscam o julgamento da apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, visando à reintegração aos cargos públicos anteriormente ocupados e ao pagamento de vencimentos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o prosseguimento da ação de restauração dos autos do mandado de segurança, à luz da ausência de peças processuais essenciais, como a petição inicial e o recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seus arts. 712 a 718, estabelece que a restauração de autos pressupõe a apresentação de documentos indispensáveis à reconstituição do processo, conforme previsto nos incisos I a III do art. 713.

A petição inicial do mandado de segurança e o recurso de apelação são peças essenciais para a formação de um juízo válido sobre a controvérsia, especialmente em se tratando de ação mandamental, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

A ausência dessas peças impede a reconstituição mínima dos autos e inviabiliza o julgamento seguro do mérito da apelação, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Tentativas de suprimento por meio de documentos oriundos de outros processos, nos quais os autores não figuraram como partes, não são hábeis a suprir a deficiência documental.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de extinção do processo de restauração quando ausentes os elementos mínimos para sua instrução, conforme precedentes do TJ-PA, TRF-3 e TJ-BA.

A documentação apresentada — contracheques, CNIS e declarações — não substitui as peças processuais faltantes, mantendo-se o vício que obsta a restauração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A restauração de autos exige a apresentação de documentos essenciais que permitam a recomposição mínima do processo desaparecido.

A ausência de peças fundamentais como a petição inicial e o recurso de apelação inviabiliza a restauração do processo e impede o julgamento do mérito.

A tentativa de suprimento com documentos de outros processos não supre a exigência legal e jurisprudencial de identificação fática e jurídica com o feito original.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 712 a 718, especialmente art. 713, incisos I a III, e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível nº 00003967420098140105, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024. TRF-3, ApCiv nº 00149596820164039999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 18.06.2021. TJ-BA, Apelação nº 8007288-22.2023.8.05.0039, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.08.2024. TJ-BA, Restauração de Autos nº 0011340-19.2006.8.05.0000, Rel. Des. Vera Lúcia Freire de Carvalho, j. 22.01.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
0021134-83.2014.8.05.0000
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelado,
respectivamente
,
Ana da Trindade Freire
e OUTROS
e
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA